Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702484-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Associação dos Lojistas Pioneiros de Brasília - ALPB Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação dos Lojistas Pioneiros de Brasília - ALPB (Id. 26035375) contra o acórdão (Id. 25718577) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante e deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de tema interesse público, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator